Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-78.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO DUPLO EFEITO. INUTILIDADE. CITAÇÃO RECEBIDA NO ENDEREÇO DIVULGADO DA EMPRESA, POR PESSOA SUPOSTAMENTE DESCONHECIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. VALIDADE DA CITAÇÃO. COMETIMENTO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ PELA PARTE AUTORA. INOCORRÊNCIA. ANEXADOS LAUDOS QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA PELO AUTOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ. VALOR ARBITRADO PELO JUÍZO DE 1o GRAU PARA A RESTITUIÇÃO AO AUTOR, PONDERADOS O LAPSO TEMPORAL ENTRE A AQUISIÇÃO DO VEÍCULO E O TEMPO DE USO DO BEM. VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO CONSÓRCIO PELO AUTOR. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO À EMPRESA RÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO JUSTO. APELAÇÕES CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.
1. A apelação já é dotada, por natureza, dos efeitos devolutivo e suspensivo, com expressa previsão, nesse sentido, no CPC. Assim, inútil se mostra o pedido para o seu recebimento no duplo efeito.
2. De acordo com a Teoria da Aparência, é válida a citação recebida por pessoa que não opõe objeção para fazê-lo, no endereço da empresa encontrado em pesquisa realizada na internet e nas redes sociais.
3. Não se configura litigância de má-fé quando as alegações da parte se mostram em harmonia com a documentação anexada aos autos.
4. Se a parte adquiriu o bem diretamente da empresa ré, a qual omitiu relevantes informações acerca dos vícios e defeitos existentes no objeto da compra e venda, não há que se falar em ilegitimidade passiva da empresa vendedora.
5. Agiu acertadamente o Juízo de 1a Instância que, ao fixar o valor a ser restituído ao autor da ação, ponderou o lapso temporal entre a aquisição do bem e a propositura da ação, e, ainda, o tempo de uso do veículo, estabelecendo como devido o valor constante na tabela FIPE na data da propositura da ação.
6. As parcelas do consórcio, cujo pagamento foi assumido pelo adquirente do bem, integram o valor ajustado quando da sua compra e venda, razão pela qual devem ser totalmente quitadas pelo comprador, o qual deverá devolver o veículo, condição sem a qual não ocorrerá o ressarcimento do valor fixado na condenação, sob pena de enriquecimento sem causa.
7. Configurada está a ofensa aos atributos da personalidade daquele que pagou alta quantia por um bem e o teve depreciado, sendo, portanto, devido o ressarcimento dos danos morais.
8. Correto o entendimento do Juízo de 1o Grau que, ao fixar o valor dos danos morais, ponderou os critérios apontados pela doutrina e pela jurisprudência, condensados pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação.
9. Recursos conhecidos e não providos.